Tribunal: STF
Processo: ARE 1569492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Atuação do Poder Judiciário restrita à legalidade do ato. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ato administrativo devidamente motivado e praticado pela autoridade competente. Ausência de ilegalidade na aplicação da punição disciplinar. Discricionariedade administrativa. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos e dos documentos contidos no processo administrativo, verifica-se que a exclusão do autor resultou do desenvolvimento regular de procedimento administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário a análise do mérito da decisão, tomada por autoridade competente e devidamente motivada.



    Ressalte-se que o recorrente foi submetido ao Conselho de Disciplina, cujo relatório consta no indexador 218, após averiguação inicial, concluída com o indexador 093, garantindo maior segurança ao ato da Administração Pública. Mesmo assim, após provocação, houve apreciação do Poder Judiciário, com todas as garantias legais. No âmbito judicial, a petição no indexador 189 declara que houve falta de razoabilidade na aplicação da medida, o que conflita com o zelo da análise do Ministério Público na folha 696 do indexador 695:



    “Neste esteio, compulsando os autos, depreende-se que a punição máxima foi aplicada em decorrência da constatação da violação pelo autor, quando ainda na condição de aluno, de 9 (nove) deveres legalmente impostos aos policiais militares (artigo 27, incisos III, IV, IX, XII, XIII, XVI e XIX e 30, incisos III e V da Lei nº 443/81 do Rio de Janeiro), além de incorrer na infração de trânsito prevista no art. 230, inciso IV da Lei nº 9.503/97”.



    O pronunciamento do juiz a quo também merece destaque ao abordar a isonomia, ao afirmar que “...ao argumento de que outros policiais militares, adotados como paradigmas, adotaram posturas semelhantes às do autor e receberam punição mais leve, tal fato, por si só, não configura ofensa ao Princípio da Isonomia, pois seria necessário analisar as circunstâncias que levaram às punições dos demais policiais como, por exemplo, o número de vezes que o cometeram as infrações, eventuais anotações anteriores nas respectivas fichas disciplinares, a forma como praticaram as infrações, o tempo de serviço na Corporação etc.”



    (...)



    Diante das ponderações das partes no processo, a transgressão imputada ao apelante foi apurada mediante todas as garantias constitucionais pertinentes ao seu direito de defesa. Contudo, o autor não logrou êxito em demonstrar vícios em qualquer dos procedimentos, tanto judicial como administrativo, essencial para a pretensão, dado que a exclusão do recorrente se deu em razão da prática de infrações consideradas, pela instituição Polícia Militar, como condutas incompatíveis com um aluno ainda em formação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente